Tribunal: TJSP
Processo: 1001931-03.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso público para o cargo de "Professor de Ensino Fundamental II – Ciências". Município de Campos do Jordão. Alegação do candidato de que solicitou prorrogação do prazo para posse em razão de estar em licença médica em outro cargo público acumulável. Pedido indeferido ao fundamento de que não estaria apto fisicamente ao desempenho da função. Sentença que concedeu

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso público para o cargo de "Professor de Ensino Fundamental II – Ciências". Município de Campos do Jordão. Alegação do candidato de que solicitou prorrogação do prazo para posse em razão de estar em licença médica em outro cargo público acumulável. Pedido indeferido ao fundamento de que não estaria apto fisicamente ao desempenho da função. Sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora analise e responda de forma motivada o recurso administrativo. Recurso do impetrante buscando a reforma do julgado para que se determine sua posse no cargo público. Inadmissibilidade. Impetrante que não apresentou todos os documentos exigidos no edital para a posse. Sentença que comporta manutenção, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso oficial e apelação do impetrante improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564134
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001931-03.2019.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante LUIZ
FELIPE NASCIMENTO DE ANDRADE, são apelados MARCOS ANTONIO
CHIOVETTI (SECRETARIO) e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO
JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001931-03.2019.8.26.0116 -Voto no 43.002.
2
VOTO No 43.002
APELAÇÃO No 1001931-03.2019.8.26.0116, de Campos do Jordão
APELANTE: LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE ANDRADE
APELADOS: MARCOS ANTONIO CHIOVETTI (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE CAMPOS DO JORDÃO) e PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPOS DO JORDÃO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA
Mandado de Segurança. Concurso público para o cargo de
“Professor de Ensino Fundamental II
Ciências”. Município de
Campos do Jordão. Alegação do candidato de que solicitou
prorrogação do prazo para posse em razão de estar em licença
médica em outro cargo público acumulável. Pedido indeferido ao
fundamento de que não estaria apto fisicamente ao desempenho da
função. Sentença que concedeu parcialmente a segurança para
determinar que a autoridade coatora analise e responda de forma
motivada o recurso administrativo. Recurso do impetrante buscando
a reforma do julgado para que se determine sua posse no cargo
público. Inadmissibilidade. Impetrante que não apresentou todos os
documentos exigidos no edital para a posse. Sentença que
comporta manutenção, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do TJSP. Recurso oficial e apelação do impetrante
improvidos.
I.
Mandado de Segurança impetrado por LUIZ FELIPE
NASCIMENTO DE ANDRADE contra ato atribuído ao Sr. MARCOS ANTONIO CHIOVETTI
(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CAMPOS DO JORDÃO). Relata, em
síntese, que foi aprovado em concurso público para o provimento de um cargo de “Professor
de Ensino Fundamental II Ciências”, classificando-se em 7o (sétimo lugar). Foi convocado
para apresentação de documentos e posse. Solicitou prorrogação do prazo para posse em
razão de estar em licença médica em outro cargo público acumulável, mas o pedido foi
arbitrariamente indeferido sob o argumento de não estar apto fisicamente para o
desempenho da função. Daí pleitear a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato
administrativo impugnado, determinando sua posse imediata e, ao final, a concessão da
segurança para ser declarada ilegal a omissão quanto à resposta ao requerimento
administrativo, bem como para declarar a ilegalidade das contratações diretas por tempo
determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001931-03.2019.8.26.0116 -Voto no 43.002.
3
A r. sentença de fls. 107/109, declarada a fls. 137/138, de relatório
adicionalmente adotado, concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar deferida
a fls. 73/75, para determinar que a autoridade impetrada “analise e responda e forma
motivada o recurso administrativo do impetrante, especificamente em relação ao pedido de
prorrogação da posse e exercício, viabilizando, em caso de acolhimento, a apresentação da
declaração de acumulação de cargos e a inspeção médica admissional, a fim de que,
preenchidos todos os demais requisitos, seja garantida a posse do candidato, obrigação de
fazer que já foi cumprida.”.
Determinou-se o reexame necessário e sobreveio recurso de Apelação do
impetrante. Nas razões de fls. 142/149, busca a inversão do julgado, alegando, em síntese:
a) o edital do concurso foi omisso quanto à prorrogação da posse, pois não tratou como
deveria agir o candidato que se enquadrasse nessa hipótese; b) o artigo 52 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no 10.261/68) e os artigos 13 e 102
da Lei no 8112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e
das Fundações Públicas Federais), preveem a possibilidade de prorrogação do prazo para
posse; c) chegou a realizar exame admissional, no qual foi possível atestar sua aptidão para
o exercício do cargo, conforme atestado médico de fls. 17; d) o argumento utilizado pela
autoridade coatora para indeferir o pedido do impetrante é tido como abusivo e ilegal, uma
vez que não respeitou os princípios constitucionais, além de contrariar as leis federais e
estaduais que regulamentam a matéria.
O recurso foi contrariado a fls. 154/158, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
O recurso oficial e o apelo do impetrante não
comportam acolhimento, mantendo-se a solução adotada em primeira instância.
O impetrante inscreveu-se em concurso público (Edital no 01/2019 fls. 18/55)
para o preenchimento de um cargo de “Professor de Ensino Fundamental II Ciências”, sob
o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecido pelo artigo 76 da Lei
Orgânica do Município de Campos do Jordão, classificando-se em 7o (sétimo lugar). Foi
convocado para apresentação de documentos e posse (fls. 56/59). No prazo para tanto, de
19.08.2019 a 02.09.2019, apresentou todos os documentos exigidos pelo edital, com
exceção do documento que comprova o acúmulo de cargo, uma vez que também ocupa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001931-03.2019.8.26.0116 -Voto no 43.002.
4
cargo no Estado de São Paulo, do qual se encontra em licença médica por 14 (quatorze)
dias, a contar de 29.08.2019 (fls. 61). Devido ao atestado médico em vigor, o impetrante não
conseguiu tomar posse. Solicitou prorrogação do prazo para posse até o término de vigência
do atestado médico (12.09.2019), mas o pedido foi arbitrariamente indeferido sob o
argumento de não estar apto fisicamente ao desempenho da função (fls. 13/16). Assevera
que há previsão legal para o deferimento do pedido de prorrogação do prazo para posse em
concurso público (Lei estadual no 10.261/68 e Lei federal no 8112/90), e que apresentou
justificativa plausível para referida prorrogação, bem como entregou todos os documentos
exigidos pelo edital.
Em suas informações (fls. 86/94), a autoridade impetrada assinalou que o
impetrante foi impedido de tomar posse “porque ao apresentar o atestado médico, o
impetrante faz uma auto declaração de que 'não está apto', ainda que por um espaço de
tempo para assumir o emprego conforme exigência do edital” (fls. 88/89), ou seja, estava
inapto para posse imediata. Juntou cópia do recurso administrativo, onde constam as razões
do indeferimento (fls. 96/100).
Ao inscrever-se para o concurso público, submeteu-se o impetrante às regras
previstas no edital, que, como sabido, vincula não apenas o candidato, mas também e
principalmente a Administração.
Na lição de HELY LOPES MEIRELLES: “A Administração é livre para
estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade
para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e
requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público.” (....)
“Ainda mesmo a aprovação no concurso não gera direito absoluto à nomeação ou à admissão,
pois que continua o aprovado com simples expectativa de direito à investidura do cargo ou
emprego disputado.”. (“Direito Administrativo Brasileiro”, 30a ed., São Paulo, Malheiros, p.
421-422).
Conclui-se não dispor o impetrante do direito líquido e certo alegado. Não há
como ser acolhido seu pedido para ser empossado no cargo para o qual fora aprovado, na
medida em que o próprio impetrante afirma na inicial não ter apresentado “o documento que
comprova o acúmulo de cargo” (fls. 3), exigido pelo edital no subitem 10.1: “10.1 Os
candidatos, para serem empossados, serão convocados pelo Prefeito do Município de
Campos do Jordão, obedecidas a ordem de classificação, e, no prazo determinado, deverão
apresentar: (....) i) declaração de exercício, ou não, de outro cargo, emprego ou função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001931-03.2019.8.26.0116 -Voto no 43.002.
5
pública, municipal, estadual, distrital ou federal, com respectivo horário (Art.37, XVI e Art.40,
§ 6o, CF/88);” (fls. 30).
É o quanto basta a admitir a ausência de fundamento para a pretendida
concessão integral da ordem. Não se vislumbra direito líquido e certo à posse se o próprio
impetrante assinala não haver apresentado documento reclamado para tanto.
A questão foi bem dirimida em primeiro grau, pedindo-se vênia para reproduzir
trecho da sentença à guisa de “ratio decidendi” (fls. 108):
“É caso de concessão parcial da segurança.
Após a concessão da liminar, a autoridade coatora apresentou resposta motivada
à recusa de contratação objeto destes autos, de maneira que, caso o candidato queira impugnar
o ato administrativo que indeferiu a sua posse, deve fazê-lo por meios próprios, desta vez
impugnando os argumentos expressos na decisão administrativa que indeferiu o seu recurso.
O direito líquido e certo do candidato, na hipótese, resumia-se à obtenção de
resposta motivada da Administração ao seu requerimento administrativo, considerando que o
próprio impetrante informou que não apresentou todos os documentos necessários,
notadamente a declaração de acumulação de cargos, documento e omissão cuja análise não é
objeto destes autos.
Como exposto na decisão de fls. 73/75, '[...] considerando que o próprio
impetrante informa que não apresentou a declaração de acumulação de cargos, que a análise de
tal documento não é objeto dos autos, inclusive porque sequer feita pela Administração, é o
caso de deferir a liminar tão somente para que a Administração apresente resposta motivada ao
recurso administrativo do impetrante, especificamente quanto ao requerido (prorrogação da
posse e exercício), e, em caso de acolhimento do recurso, possibilite a apresentação da
declaração de acumulação de cargos e a inspeção médica admissional'.
Não há falar em determinação de posse se não houve apresentação de todos os
documentos. Cabe ao impetrante, se assim desejar e mediante próprio, impugnar os motivos
pelos qual o seu recurso administrativo foi indeferido para, por conseguinte, ver analisado o seu
direito à posse no emprego público." (sublinhou-se).
Fica mantida, portanto, a r. sentença por seus próprios fundamentos, tal como
autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001931-03.2019.8.26.0116 -Voto no 43.002.
6
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso
oficial e ao apelo do impetrante.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI